Tribunal: TJES
Processo: 5000130-37.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-37.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROSEMERY HANTEQUESTT DA SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO NAS LISTAS DO SUS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EXCEPCIONAL (TEMA 6/STF). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: REGISTRO NA ANVISA, NEGATIVA ADMINISTRATIVA, IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, EFICÁCIA COMPROVADA, INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA E HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA POLÍTICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em ação de obrigação de fazer, condenou o ente estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, prescrito para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos do Tema 6/STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) se o fornecimento do fármaco deveria ser direcionado à União, por se tratar de medicamento de alto custo; (iii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever fundamental do Estado (CF/1988, art. 196), não podendo a ausência de incorporação de medicamento no SUS constituir óbice absoluto ao seu fornecimento.

O STF, no julgamento doTema 6, admitiu a concessão excepcional de medicamentos não padronizados, desde que demonstrados cumulativamente: (a) negativa administrativa; (b) incapacidade financeira; (c) inexistência de substituto no SUS; (d) imprescindibilidade clínica; (e) eficácia comprovada por evidências científicas; e (f) omissão ou ilegalidade na não incorporação pela Conitec.

No caso, todos os requisitos foram preenchidos: há negativa administrativa, laudos médicos circunstanciados, hipossuficiência da autora e ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A omissão estatal em oferecer tratamento específico para a fibrose pulmonar idiopática autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

O Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária dos entes federados, sendo facultado ao autor demandar contra qualquer deles; não constando a União no polo passivo, compete ao Estado suportar a condenação.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade em razão do proveito econômico inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 6/STF.

A ausência de protocolo clínico e terapêutico para determinada patologia configura omissão estatal que legitima a intervenção judicial.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, cabendo ao autor demandar qualquer deles (Tema 793/STF).

Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública podem ser fixados por equidade diante do proveito econômico inestimável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000130-37.2024.8.08.0042

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
ROSEMERY HANTEQUESTT DA SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra sentença de Id 15025390, por meio da qual o juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

ROSEMERY HANTEQUESTT DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, a fornecer o
“medicamento NINTEDANIBE, frasco de 60 capsulas, na posologia de 150mg, em dose de 2 vezes ao dia, nos termos do laudo médico em anexo à inicial”.

Em suas razões de Id 15025394, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF;
II)
o direito à saúde não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da reserva do possível;
III)
a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, por ser de alto custo e não padronizado, deve ser direcionada à União, nos termos do Tema 793 do STF;
IV)
os honorários devem ser fixados por equidade.

Contrarrazões de Id 15025398, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora, hoje com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) em 2007, uma doença crônica e progressiva, que pode levar à morte. Consoante laudo médico subscrito por médico pneumologista (Id 15025092 e 15025094), a paciente vem apresentando piora clínica, com aumento da tosse, da falta de ar, e consequente cansaço, o que limita suas atividades diárias. Diante desse quadro, foi-lhe prescrito o uso contínuo do medicamento NINTEDANIBE 150mg, duas vezes ao dia.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, previu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) a possibilidade de concessão em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, o comprovante de requerimento administrativo e seu indeferimento encontram-se acostados em Id 15025116 (pág.3/6), e o
ESTADO
não questiona a situação de hipossuficiência financeira da autora, que possui como renda apenas seu benefício previdenciário (Id 15025095), de valor não elevado, e teve o benefício da Gratuidade de Justiça deferido (Id 15025095), bem como encontra-se assistida por advogada dativa.

A impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS resta demonstrada pelo fato de que o próprio ofício da SESA (Id 15025116) e a Nota Técnica do NATJUS (Id 15025104) são claros ao afirmar que “
o SUS não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)
”
, sendo as opções disponíveis apenas para o manejo de sintomas (antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia) ou o transplante de pulmão.

Quanto a imprescindibilidade clínica do tratamento e comprovação da eficácia, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos, sendo que o laudo médico circunstanciado de Id 15025092 e 15025094 – posteriormente complementado pelos exames de Id 15025106 e seguintes – relata com detalhes a piora do quadro de saúde da apelada e a importância de se retardar a progressão da doença com o uso do medicamento pleiteado, que possui registro na ANVISA
e cuja bula expressamente consigna ser
“indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI)
”.
1

Por fim, com relação à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. O apelante menciona que a Conitec teria sido desfavorável à incorporação no SUS do nintedanibe, mas não se pode ignorar que
a ausência de qualquer alternativa
terapêutica eficaz e específica para a FPI na rede pública caracteriza uma absoluta omissão na política de saúde, uma lacuna que deixa pacientes como a apelada sem qualquer tratamento para uma doença progressiva e letal. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral.

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,
isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Nesse sentido, e uma vez que apenas o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
integrou a lide, não há que se falar, neste caso, em direcionamento da obrigação à União, que sequer participou do feito. A solidariedade passiva permite ao cidadão demandar contra qualquer dos devedores, sendo correto, portanto, que o ente estatal demandado suporte o ônus da condenação, resguardado seu eventual direito de regresso em via administrativa própria.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteia o apelante sua fixação por equidade. Contudo, verifica-se que o juízo a quo, na sentença recorrida, já os arbitrou por apreciação equitativa, conforme autorizado pelo §8º, do art.85, do CPC, ante o proveito econômico inestimável das causas que demandam o fornecimento de tratamento de saúde em face dos entes públicos (STJ. AgInt no AREsp nº2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 15/08/22. DJe: 22/08/22), e o valor arbitrado (R$600,00) se revela razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pela advogada dativa (art.85, §2º, CPC), não merecendo, portanto, qualquer reforma neste ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
https://www.4bio.com.br/wp-content/uploads/2019/06/OFEV.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$800,00 (oitocentos reais).

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.